Tribunal: TJMT
Processo: 1013571-46.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013571-46.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDA DE LIMA RODRIGUES - CPF: 033.182.401-92 (APELADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), GINCO LYRA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 27.585.604/0001-01 (APELANTE), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por GINCO LYRA INCORPORACOES LTDA, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela embargada,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES – REEMBOLSO DE PARTE DAS PRESTAÇÕES PAGAS – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA PENAL ABUSIVA – REVISÃO DO PERCENTUAL CONTRATADO A TAL TÍTULO – PERCENTUAL ARBITRADO ENTRE OS LIMITES DE 10% A 25% ESTABELECIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DESDE A CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO DESEMBOLSO – SUBSTITUIÇÃO DO JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC – DESCABIMENTO – ART. 406 DO CC –
RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO.
O percentual de desconto previsto no contrato de até 70% (setenta por cento) sobre os valores pagos, a título de cláusula penal, mostra-se abusivo, devendo o percentual ser readequado para no máximo 25% (vinte e cinco por cento), consoante orientação do STJ. Tratando-se de demanda revisional, devem os juros de mora, nos termos do art. 405 do CC, incidir a partir da citação e a correção monetária, nos termos da Súmula 43 do STJ, a partir do desembolso.”

Nas razões do recurso, de Id. n.o 201806165, a parte embargante aduz a omissão no acórdão, haja vista a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, bem como a ocorrência da contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora, por se tratar de uma ação de rescisão contratual.

Contraminuta no Id. 202946671.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria, haja vista que no v. acordão restou bem consignado quanto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e os motivos quanto a fixação dos juros de mora a partir da citação.

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024